Tribunal: STF
Processo: Pet 8687
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.



    Trata-se de interpelação judicial com pedido de explicações em juízo manejada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais – SINDEPOMINAS, com fundamento no artigo 144 do Código Penal, contra o Deputado Federal Luiz Gonzaga Ribeiro, que, em entrevista concedida à radio Itatiaia FM, em 5.2.2020, teria afirmado: “pelo menos 80% dos crimes cometidos em Minas Gerais foram elucidados pela Polícia Militar”.



    Segundo o Interpelante, a afirmação causa “constrangimento e sofrimento moral no tocante à reputação de todos os integrantes Interpelante e da Polícia Civil como um todo” (sic), caracterizando, assim, o cometimento dos crimes de difamação e injúria, tipificados nos artigos 139 e 140 c.c. artigo 141, caput e inciso III, do CP. Pede a “citação” do Interpelado para apresentar explicações no prazo legal e, não as prestando ou o fazendo de modo insatisfatório, “pugna pela responsabilização criminal do mesmo condenando o mesmo nas penas previstas em lei, bem como nas custas e demais cominações legais” (sic).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, o Sindicado dos Delegados de Polícia de Minas Gerais, reputando-se ofendido com o teor de entrevista concedida por Deputado Federal no exercício do mandato, pretende sua interpelação judicial para que preste esclarecimentos, bem como sua responsabilização criminal pela suposta prática de crimes contra a honra.



    Considerada a restrição do foro por prerrogativa de função de parlamentares federais, a partir do julgamento da QO na AP 937/RJ, é pertinente sublinhar que as frases imputadas ao Interpelado guardam relação com o exercício do mandato, na medida em que abordam o tema da segurança pública no Estado para cuja população exerce representação popular, justificando, assim, o processamento da presente medida preparatória no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    Superada a questão da competência, anoto que “os diplomas criminais não disciplinam o rito do pedido de explicações em juízo. Ante essa omissão, o rito processual ou procedimental será o das notificações ou interpelações judiciais, disciplinadas no Código de Processo Civil” (BITENCOURT. Cesar Roberto. Código Penal Comentado, Saraiva, 9ª Ed, p. 621), em particular o do artigo 727 do Codex, segundo o qual “(...) poderá o interessado interpelar o requerido, no caso do art. 726, para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser de seu direito”.



    Quanto ao conteúdo material, apesar de inviável a incursão aprofundada sobre o mérito do pedido e das explicações eventualmente apresentadas, a doutrina sustenta cabível controle judicial de adequação do pedido de notificação ou interpelação judicial (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio. MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil. Vol. III. 3ª Ed. São Paulo. Editora Revistas dos Tribunais. 2016, p. 287). Assim, o pedido de interpelação há de preencher os requisitos e as condições legais para seu processamento. 



    No caso, constato de plano a ilegitimidade da parte autora para formulação do pedido, como passo a demonstrar. 



    Os crimes contra honra apontados na inicial seriam de difamação e injúria, cujas definições encontram-se respectivamente nos artigos 139 e 140 do Código Penal, com a incidência de causa de aumento de pena, verbis: 



    Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 



    Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.



    Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:



      Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.



    § 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena:



    I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;



    II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.



    § 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes:



    Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena correspondente à violência.



    § 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: 



      Pena - reclusão de um a três anos e multa. 



    Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se qualquer dos crimes é cometido:



    (…)



    III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria.



    A subsunção da conduta ao tipo penal de difamação demandaria a indicação de elementos, mínimos que fossem, a demonstrar que o Interpelado efetivamente atribuiu algum “fato” ofensivo à reputação do sindicato Interpelante. 



    No caso, a entrevista descrita na inicial não apresenta narrativa atribuindo fato ofensivo a quem quer que seja, mas apenas expõe um dado estatístico (ainda que carente de fontes) revelador da suposta eficiência de determinado ramo das forças policiais no enfrentamento da criminalidade. Nada há a respeito da atuação da Sindicato dos Delegados de Polícia de Minas Gerais, enquanto pessoa jurídica, que lhe pudesse atingir a reputação. 



    Por outro lado, a substituição processual de que trata o artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, não converte a entidade de classe em vítima de delito eventualmente praticado contra seus associados ou sindicalizados, tampouco legitima sua atuação em nome de terceiros, para a defesa de bens jurídicos penalmente tutelados. Afinal, “trata-se de direito personalíssimo que deve ser exercido individualmente pelos ofendidos, não se admitindo a substituição processual” (Pet 4593 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-040 de 25.2.2014).



    Em acréscimo, sublinho que os dizeres também não imputam qualquer tipo de qualificação ofensiva à honra subjetiva do Interpelante. Aliás, quanto ao ponto, registro sólido entendimento doutrinário no sentido de que a pessoa jurídica não pode ser considerada vítima do crime de injúria. Nesse sentido:



    “Ainda predomina o entendimento de que a pessoa jurídica não possui honra subjetiva e, por isso, não pode ser sujeito passivo do crime de injúria, embora se admita que os titulares da pessoa jurídica podem ter a honra lesada, nessas circunstâncias, passando à condição de vítimas do crime” (BITENCOURT, Cesar Roberto. Código Penal Comentado. Saraiva, 2015, p. 598). 



    “Em relação às pessoas jurídicas, porque são entidades abstratas desprovidas de inteligência e raciocínio, curial é que não têm um sentimento próprio de dignidade ou a percepção por elas mesmas da contumélia, de sorte que não há ensanchas jurídicas para o cometimento do crime de injúria contra as pessoas coletivas, podendo, eventualmente, ser atingidos seus administradores e dirigentes, se puderem ser identificados ou determinados pela infâmia assacada” (PEDROSO, Fernando de Almeida. Crimes contra a honra, RT. vol. 836/2005, p. 08).



    Nesse contexto, registro estar consolidada a compreensão jurisprudencial no sentido da inadequação do manejo de interpelação judicial por pessoa jurídica que não detém legitimidade para o ajuizamento da ação penal principal, conforme precedentes que transcrevo:



    PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO - PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR - MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA, INCLUSIVE QUANDO COMETIDOS POR MEIO DA IMPRENSA - CÓDIGO PENAL (ART. 144) E LEI Nº 5.250/67 (ART. 25) - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO SE TRATAR DE PESSOA QUE DISPONHA, PERANTE A SUPREMA CORTE, DE PRERROGATIVA DE FORO NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS - ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE DE CLASSE PARA PROMOVER INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM DEFESA DA HONRA DE TODOS E DE CADA UM DE SEUS ASSOCIADOS - LEGITIMAÇÃO ATIVA QUE PERTENCE, INDIVIDUALMENTE, A CADA ASSOCIADO - INAPLICABILIDADE, À MEDIDA DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL, DA NORMA INSCRITA NO ART. 5º, XXI, DA CONSTITUIÇÃO - ATO PERSONALÍSSIMO DAQUELE QUE SE SENTE OFENDIDO - RECURSO IMPROVIDO. O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO CONSTITUI MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. - O pedido de explicações, enquanto medida processual de caráter preparatório, constitui típica providência de ordem cautelar, destinado a aparelhar o ajuizamento de ação penal condenatória, nos casos de delitos contra a honra, inclusive quando cometidos pela imprensa. O interessado, ao formular a interpelação judicial, postula a obtenção de tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações revestidas de equivocidade ou dubiedade, a fim de que se viabilize o exercício futuro da ação penal condenatória. COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES. - A competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, para processar pedido de explicações em juízo, deduzido com fundamento na Lei de Imprensa (art. 25) ou com apoio no Código Penal (art. 144), somente se concretizará quando o interpelado dispuser, ratione muneris, da prerrogativa de foro, perante a Suprema Corte, nas infrações penais comuns (CF, art. 102, I, b e c). LEGITIMIDADE ATIVA PARA O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO. - Somente quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. A utilização dessa medida processual de caráter preparatório constitui providência exclusiva de quem se sente moralmente afetado pelas declarações dúbias, ambíguas ou equívocas feitas por terceiros. Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial. O reconhecimento da legitimidade ativa para a medida processual da interpelação judicial exige a concreta identificação daqueles (os Juízes classistas, no caso) que se sentem ofendidos, em seu patrimônio moral (que é personalíssimo), pelas afirmações revestidas de equivocidade ou de sentido dúbio (PET 1249/DF-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJ 09.4.1999, pp. 00026). 



    AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO (ART. 144 DO CÓDIGO PENAL). SUPOSTO CRIME CONTRA A HONRA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM EXCLUSIVA DO SUJEITO PRETENSAMENTE OFENDIDO. ILEGITIMIDADE, POR CONSEQUÊNCIA, DE PESSOA JURÍDICA, QUE NÃO PODE ATUAR SEQUER COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL DE SEUS ASSOCIADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Diretório Nacional de Partido Político não ostenta legitimidade para formular o pedido de explicações a que se refere o art. 144 do Código Penal. 2. A imputação do cometimento de lavagem de dinheiro a pessoa jurídica é crime impossível, por isso que incabível a presente ação, dada a impropriedade de seu objeto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (PET 5143/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.11.2014). 



    Finalmente, a hipótese é de cristalina incidência de imunidade material parlamentar, que inviabiliza a responsabilização penal de mandatários por suas opiniões, palavras e votos (art. 53 da CF/88), incidindo mesmo fora do ambiente da respectiva Casa Legislativa, quando pertinentes com o exercício do mandato (propter officium). Precedentes: Inq 2874 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 01.2.2013; Pet 6156, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2016 e Inq 3814, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.10.2014.



    Ante o exposto, forte no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente interpelação judicial.



    Retifique-se a autuação, para que nela passe a constar o nome correto do interpelado (Luiz Gonzaga Ribeiro), constante de sítio oficial da Câmara dos Deputados. 



    Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.



    Brasília, 13 de abril de 2020.



Ministra Rosa Weber



Relatora